Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-72.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-72.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
IVAN MAURO CALVO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO, JOSE LUIZ TAPIGLIANI

APELADO: MARIO DO ROSARIO SOUZA

Advogado(s)
:
GILBERTO SOUZA LIMA, SHIRLEY BORGES DE LACERDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de danos emergentes, mantendo os demais termos da sentença.
O embargante alega ausência de manifestação sobre a alegada irregularidade da construção do imóvel do autor e sobre a existência de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da responsabilidade do autor pelos danos verificados no imóvel, especialmente diante da alegação de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a responsabilidade das requeridas, com base em prova pericial técnica e vistoria da Defesa Civil, ambas indicando que os danos estruturais no imóvel decorreram das obras executadas pelas rés.
5. A decisão também registrou que as patologias atribuídas à Embargante, e constatadas, não existiam à época da vistoria cautelar realizada previamente pela construtora, afastando a alegação de pré-existência de vícios.
6. O inconformismo do embargante com os fundamentos da decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. A reiteração de fundamentos já analisados no acórdão embargado configura mero inconformismo da parte, não autorizando o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.299 e 1.311.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração no AI 0024024-87.2017.8.05.0000/50000, 2ª Câmara Cível, j. 07.08.2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8001167-72.2019.8.05.0150
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA